Tribunal: TJMT
Processo: 1002549-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., com o fito de suspender a decisão que, nos da Ação de Execução de no 1001881-24.2021.8.11.0051, manejada pelo Espólio de DEONEDE PERIN, representado pelos sucessores SALETE MINGORI, DJONE MINGORI PERIN, ADRIANA MINGORI PERIN e ANDREIA FÁTIMA MINGORI PERIN, recebeu o feito pelo rito da liquidação de sentença por arbitramento.
Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o juízo de origem se equivocou ao receber o feito como liquidação de sentença por arbitramento, quando o correto seria pelo procedimento comum.
Esclarece que o entendimento jurisprudencial firmado no âmbito do STJ, definiu que o título executivo judicial proveniente de sentença genérica de procedência em ação civil pública, demanda prévia citação da instituição financeira executada, a fim de que possa ser individualizado o destinatário e com maior precisão a quantia devida.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, milita em favor do agravante, não só a aparência do bom direito, mas também, o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão da liminar recursal pretendida.
Consoante se infere da decisão recorrida, o magistrado singular, ao receber o cumprimento de sentença, determinou que as partes se manifestassem na forma do inciso I, do artigo 509 do Código de Processo Civil, ou seja, pelo procedimento da liquidação por arbitramento.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a execução individual de sentença coletiva necessita de prévia liquidação na forma do procedimento comum (artigo 509, II), a fim de permitir a arguição de fatos novos, bem como assegurar a ampla defesa e o contraditório.
A propósito:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva. 2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. 3. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1705018/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, REPDJe 05/04/2021, DJe 10/02/2021)
Assim, o prosseguimento da ação, na origem, certamente implicará em prejuízos financeiros ao agravante, mormente pela impossibilidade do contraditório e risco de pagamento acima do valor efetivamente devido.
Dessa feita, até o julgamento do mérito do presente recurso, em que será resolvida a questão atinente ao procedimento de liquidação da sentença, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que não sejam causados danos irremediáveis ao agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base e obstar o andamento da execução, na origem.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.